Tribunal: TJDFT
Processo: 0712934-24.2021.8.07.0007
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. BUSCA E APREENSÃO. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. ARTIGOS 118 E 120, AMBOS DO CPP. OBJETOS DE INTERESSE PARA A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. ACESSO À CONTEÚDO ARTÍSTICO. MEDIDA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As coisas apreendidas, enquanto interessarem ao processo, não podem ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença (Art. 118 do CPP). A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante (Art. 120 do CPP)
2. Diante da possibilidade de os bens serem necessários aos procedimentos criminais e não sendo possível identificar que a apelante seja a real proprietária dos demais bens, não se vislumbra hipótese fática que possa justificar a pretendida restituição.
3. Ainda que a medida cautelar de busca e apreensão possua o escopo de tornar o bem indisponível para o uso normal, uma vez que neste momento a sua finalidade primordial é de servir de análise probatória para o esclarecimento de condutas tidas por delituosas, cujo interesse é o do Estado, não há óbice em disponibilizar à ora apelante o acesso ao conteúdo artístico do bem cuja propriedade restou demonstrada, por tratar de medida razoável e proporcional.
4. Recurso parcialmente provido.